Tribunal: TJMT
Processo: 1004139-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004139-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GUILHERME OLIVEIRA DIAS PEDROSO - CPF: 046.250.471-96 (ADVOGADO), NANCY NEVES - CPF: 142.189.841-15 (AGRAVANTE), AURIVAL DIAS PEDROSO - CPF: 146.931.001-53 (ADVOGADO), ARISTOTELES ONASSIS MOREIRA - CPF: 502.679.221-91 (AGRAVADO), FLAVIO ALEXANDRE CANABARRO RODRIGUES - CPF: 761.222.981-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE HERBERT LUZIANO FERREIRA - CPF: 181.942.221-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PEDIDO DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INEQUÍVOCOS E DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por herdeira alegadamente legítima contra decisão da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de remoção imediata do inventariante nomeado nos autos do incidente de remoção de inventariante, bem como sua substituição pela agravante. A autora sustenta ausência de legitimidade do agravado, que teria ocultado sua existência na abertura do inventário, além de alegar má-fé, conduta desidiosa e simulação de documentos. Requereu tutela de evidência, indeferida em primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a remoção do inventariante pode ser determinada sem a observância do contraditório, com base em alegações unilaterais de má-fé; e (ii) verificar se há elementos probatórios suficientes para a concessão de tutela provisória de evidência para remoção imediata do inventariante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remoção de inventariante é medida excepcional e condicionada à demonstração inequívoca de condutas previstas no art. 622 do CPC, como omissão de declarações, inércia no processo, ausência de prestação de contas ou atos gravemente lesivos ao espólio.

4. A jurisprudência do TJMT é pacífica no sentido de que a destituição do inventariante exige a observância do contraditório e a intimação prévia nos termos do art. 623 do CPC, sob pena de nulidade da decisão, conforme precedentes citados.

5. A ausência de provas inequívocas da má-fé ou de conduta dolosa do inventariante inviabiliza a concessão da tutela provisória de evidência, nos termos do art. 311 do CPC.

6. A nomeação do agravado encontra respaldo no art. 617, II, do CPC, em razão da posse e administração dos bens à época da abertura do inventário.

7. Não se verifica, até o momento, qualquer desvio de finalidade ou prejuízo grave ao espólio que justifique a substituição imediata do inventariante sem o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A remoção de inventariante exige contraditório prévio, nos termos dos arts. 622 e 623 do CPC.

2. A tutela provisória de evidência para substituição de inventariante só se justifica diante de prova documental inequívoca de conduta dolosa ou gravemente lesiva ao espólio.

3. A posse e administração dos bens pelo agravado à época da abertura do inventário autorizam sua nomeação como inventariante, nos termos do art. 617, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
NANCY NEVES
contra decisão interlocutória proferida pelo 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, nos autos do incidente de remoção de inventariante no 1067567-85.2024.8.11.0041, que indeferiu a remoção do agravado da função de inventariante, e sua consequente nomeação para tal função.

A agravante sustenta ser a única herdeira legítima de Herbert Luziano Ferreira, afirmando que o agravado, sem legitimidade, abriu o inventário com base em suposta filiação socioafetiva ainda não reconhecida judicialmente, omitindo sua existência e participação no feito.

Alega má-fé, simulação de contrato de aluguel, ausência de procuração válida e conduta desidiosa na administração do espólio, inclusive com atraso na cremação do de
cujus.

Requer a remoção imediata do agravado da inventariança e sua própria nomeação para o encargo, destacando os artigos 617 e 622 do CPC, e invocando risco de dano irreparável diante da ocultação de bens e receitas do espólio, que estariam sendo apropriadas indevidamente pelo agravado.

Tutela de urgência recursal: requerida, porém indeferida, conforme decisão de id. 268914298.

O agravado apresentou contrarrazões (id. 274819878), defendendo a legalidade de sua nomeação com base na posse e administração prévias dos bens e sustentando a inexistência de elementos que autorizem sua destituição sem contraditório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa à reforma da decisão que indeferiu a remoção imediata do inventariante sem a prévia oitiva (id.177256342- ação de base).

Nos termos do art. 311 do Código de Processo Civil, a tutela de evidência poderá ser concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, quando houver prova documental inequívoca e tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante.

A agravante sustenta a existência de atos de má-fé por parte do agravado, com ocultação da sua existência na abertura do inventário, omissão de bens, ausência de prestação de contas e abandono do pedido de alvará judicial para cremação do de cujus.

Contudo, não assiste razão à agravante, pois conforme corretamente pontuado pela Magistrada de origem, a remoção de inventariante é medida excepcional, sujeita à observância do contraditório, nos termos do art. 622 do CPC, que dispõe:

"
Remover-se-á o inventariante que não prestar as primeiras ou as últimas declarações, não der andamento ao processo, não prestar contas ou praticar atos gravemente lesivos ao espólio."

No caso em tela, a decisão agravada fundamentou-se na ausência de elementos suficientemente robustos para a remoção imediata, o que se coaduna com o entendimento pacificado nesta Corte, no sentido de que:

[...]
Para que se justifique a substituição da inventariante, deve ser demonstrada a prática de conduta negligente ou maliciosa daquele que recebeu o encargo, retardando indevidamente o processo, ocultando ou dilapidando o patrimônio inventariado, instaurando-se o respectivo incidente por se tratar de ato punitivo, nos termos do art. 622 e parágrafo único do artigo 623 do CPC/15.

Observado que o inventário caminha dentro da normalidade, não se justifica a destituição da inventariante, sob pena, inclusive, de onerar o espólio.

(TJMT - 1011885-74.2024.8.11.0000, Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 19/08/2024, Data de Publicação: 22/08/2024).

Além disso, é indispensável oportunizar a manifestação da parte contrária, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, constitucionalmente assegurados (art. 5o, inc. LV, da CF/88), conforme jurisprudência desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ABERTURA DE INVENTÁRIO – DECISÃO QUE REMOVEU, DE OFÍCIO, A AGRAVANTE DO ENCARGO DE INVENTARIANTE

– AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA – INTIMAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 623 DO CPC

– NECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA –

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Se a remoção da herdeira da função de inventariante, por não dar regular andamento no feito, não foi precedida de prévia intimação para defesa na forma do artigo 623 do CPC/15, impõe-se a nulidade da decisão por manifesta violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório (art. 5o, inciso LV da CF) bem como da não surpresa (art. 10 do CPC/15)
.(TJ-MT 10070389720228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2022)”

Ainda, que a agravante seja herdeira legítima nos termos do art. 1.829, IV, do Código Civil, a nomeação do agravado como inventariante, à época dos fatos, se deu com base na previsão do art. 617, II, do CPC, que permite a nomeação de quem se encontrar na posse e administração dos bens.

Portanto, ausente até o momento demonstração inequívoca de que o agravado age com dolo ou má-fé no desempenho da inventariança, a substituição por tutela provisória de evidência não se justifica.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão que indeferiu, por ora, a tutela provisória de evidência para remoção do inventariante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025